Tribunal: STF
Processo: ARE 1339137
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCABÍVEL PARADIGMAS SEREM ACÓRDÃOS DE OUTROS TRIBUNAIS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. 



Relatório 



    1. Em 17.8.2021, foi negado provimento ao agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (e-doc. 43).



    2. Contra essa decisão o embargante interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento na sessão virtual de 10.9.2021 a 17.9.2021, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 51).



    Os embargos de declaração opostos por Jonata Moraes Cardoso foram rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 8.10.2021 a 18.10.2021:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 59).



    3. A ata de julgamento foi publicada em 21.10.2021. O acórdão foi publicado em 22.10.2021.



    4. O embargante opôs, em 21.10.2021, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 60).



    5. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 145.362/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.715, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, sobre a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera “a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços)” (fl. 4, e-doc. 60).



    Argumenta que não integraria organização criminosa e “sequer possuía conhecimento do conteúdo da caixa, não havia como saber a quantidade de droga que ali estava” (fl. 5, e-doc. 60).



    Alega presentes “todos os requisitos necessários à concessão da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, Lei nº 11.343/06” (fl. 9, e-doc. 60).



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado, o embargante apresentou como paradigmas processos do Superior Tribunal de Justiça e apelação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fls. 9-11, e-doc. 60).



    Este o pedido:



    “Ex positis, os presentes embargos de divergência merecem conhecimento e provimento, na exata medida em que restou amplamente comprovado a semelhança fática entre os Acórdãos embargados e os Julgados exteriorizados no hodierno petitório” (fl. 11, e-doc. 60).



    O Ministério Público de Santa Catarina não apresentou contrarrazões aos embargos de divergência.



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    8. O embargante aponta como paradigma da alegada divergência jurisprudencial os acórdãos do Habeas Corpus n. 145.362/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.715, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a oposição de embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de indicação de acórdão preferido em sede de habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.244.459-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem aos casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Inadmissível a indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem” (ARE n. 1.235.057-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.10.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS” (RE n. 622.420-ED-ED-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.5.2015).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. 2. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 622.420-ED-ED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.12.2014).



    9. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o embargante apresentou como paradigmas julgados de outros Tribunais.



    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se a acórdãos prolatados pela outra Turma ou pelo Plenário deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não admitir embargos de divergência nos quais sejam apontados como paradigmas acórdãos de outros Tribunais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ART. 546, II, DO CPC. ARESTOS INESPECÍFICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. (...) 3. Decisões oriundas de outros tribunais não autorizam o conhecimento dos embargos de divergência, a teor dos arts. 546, II, do CPC e 330 do RISTF, insuscetíveis de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 755.228-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.3.2016).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGADOS PARADIGMAS DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 455.265-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 5.12.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora